Tribunal: STF
Processo: HC 202887
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
EMENTA: Penal e Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico e associação para o tráfico de drogas. Prisão preventiva. Ordem concedida de ofício.



    1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. Diante das peculiaridades do processo, é caso de concessão da ordem de ofício, uma vez que o decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. 



    3. Ademais, a prisão preventiva de paciente jovem, com 28 anos de idade, primário, preso preventivamente pelo tráfico de pequena quantidade de drogas, é contraproducente do ponto de vista da política criminal 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.